Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DECLARA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL POR CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPERTINÊNCIA. LIMITES CONSTITUCIONAIS DA JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NULA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação foi proposta no foro contratualmente previsto Brasília. O referido Juízo reconheceu ex officio a incompetência para julgamento da causa, e declinou da competência para uma da Vara Cível da Comarca de Palmas/TO.
2. A eleição do foro de Brasília na avença contratual, que envolve a prestação de serviços advocatícios prestados alhures, com ambas as partes domiciliadas no Estado do Tocantins, não poderia ter simplesmente ignorado a orientação emanada na Constituição Federal concernente ao pacto federativo, especialmente no que se refere à organização do Poder Judiciário nos estados.
3. É forçoso o reconhecimento, pelo Poder Judiciário do Distrito Federal, da abusividade na cláusula de eleição de foro, que surge nula em razão da competência da Vara Cível do Estado do Tocantins para processamento o julgamento da demanda proposta na origem.
4. Precedentes: Acórdão 1747175, 07164527220238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1703980, 07034442820238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Recurso desprovido.